Tribunal: STJ
Processo: 5100187-08.2023.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971330 - SC (2025/0231003-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605
AGRAVADO
: EVA MARIA HUCHAK PINHEIRO
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. REEXAME DA MATÉRIA DE FATO.
VEDAÇÃO.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SUMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado nas alíneas "a" e "c"
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, em ação
revisional de contrato bancário.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
III. Razões de decidir
4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do
STJ, que impede o recurso especial quando a decisão está
alinhada ao entendimento pacificado.
IV. Dispositivo
6 . Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51401711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4af92643-24ee-48b5-8484-359b53636232

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4af92643-24ee-48b5-8484-359b53636232

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971330 - SC (2025/0231003-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605
AGRAVADO
: EVA MARIA HUCHAK PINHEIRO
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. REEXAME DA MATÉRIA DE FATO.
VEDAÇÃO.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SUMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado nas alíneas "a" e "c"
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, em ação
revisional de contrato bancário.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
III. Razões de decidir
4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51164589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:37
Código de Controle do Documento: c088ef21-7c07-4899-9924-348de03fd3e0

5. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do
STJ, que impede o recurso especial quando a decisão está
alinhada ao entendimento pacificado.
IV. Dispositivo
6 . Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela CREFISA S/A
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com fundamento no art.
105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
No recurso especial, a Crefisa sustenta, além de divergência
jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou os arts. 421 do Código Civil e 355, I e
II, 356, I e II, e 927 do Código de Processo Civil, ao reconhecer a abusividade da
taxa de juros com base exclusiva na taxa média de mercado, sem considerar as
particularidades do contrato. Alega que essa média não pode ser usada como
parâmetro único para aferição de abusividade, pois ignora os riscos específicos da
operação e o perfil do público atendido pela instituição. Defende que a intervenção
judicial em cláusulas contratuais deve ser excepcional e fundamentada em
elementos concretos do caso.
Afirma que houve cerceamento de sua defesa, apontando que: "É
incontroverso nos autos que a produção de provas foi requerida pela Recorrente no
curso da demanda, fazendo menção direta à prova pericial, justamente por ser
absolutamente necessária e imprescindível. Da mesma forma, não há que se falar na
des
" (e-STJ, fl. 1.195).
necessidade da produção de provas
Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso (e-STJ,
fl. 1.219).
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice das
Súmulas 7 e 83 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os referidos
óbices.
Contraminuta ao agravo em recurso especial foi apresentada.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51164589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:37
Código de Controle do Documento: c088ef21-7c07-4899-9924-348de03fd3e0

Preliminarmente, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo
ao recurso, a orientação consolidada pela Corte Superior é no sentido de que seu
deferimento "depende cumulativamente dos requisitos do
e do
fumus boni iuris
, além da prévia admissão do recurso especial pela Corte de
periculum in mora
origem. A ausência de qualquer dos requisitos referidos obsta a pretensão cautelar"
(STJ, AgInt na Pet 11541/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, DJe
). Assim, fica indeferido o pedido de efeito suspensivo ao
14/10/2016
recurso ora interposto.
Quanto à alegada afronta ao art. 927 do Código de Processo Civil,
verifica-se, da leitura das razões recursais, que, de fato, a parte recorrente se
restringiu à mera citação do dispositivo legal supostamente desrespeitado, sem,
contudo, apresentar fundamentação clara, objetiva e suficiente desenvolvida que
demonstre, de forma concreta, a ocorrência de negativa de vigência ou
contrariedade por parte do Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que "A ausência de fundamentação ou a sua
(AgInt no
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema."
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
26/2/2024
28/2/2024
Com efeito, não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao
constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento,
indefere pedido de produção de prova (e-STJ fl. 963). Cabe ao juiz decidir
motivadamente sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento,
pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatória.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que os juros
remuneratórios pactuados no contrato eram exorbitantes e abusivos, por estarem
muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para
operações similares, motivo pelo qual manteve a declaração de abusividade dos
juros remuneratórios.
A insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a controvérsia
trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a interpretação de
cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
abusividade dos juros pactuados decorreu da análise das condições do contrato
firmado entre as partes e da comparação com a taxa média de mercado divulgada
Documento eletrônico VDA51164589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:37
Código de Controle do Documento: c088ef21-7c07-4899-9924-348de03fd3e0

pelo Banco Central. Assim, para infirmar tal entendimento seria imprescindível
reexaminar os elementos fáticos que fundamentaram a decisão recorrida,
providência vedada em sede de recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a
taxa contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e
provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal,
é entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial" (Súmula 5/STJ) e que "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).
No presente caso, o Tribunal de origem entendeu que estava patente a
abusividade dos juros remuneratórios (e-STJ fl. 965). Nesse contexto, não há como
afastar a conclusão do acórdão recorrido, acerca da abusividade da taxa de juros
remuneratórios contratados, sem a interpretação das cláusulas contratuais
pactuadas e revolvimento fático-probatório, o que não se admite na via do recurso
especial, conforme enunciados das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Nessa direção:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA DEMANDADA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem, a despeito da oposição de embargos de
declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência
da Súmula 211 do STJ.
2. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios
excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e
a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades
do caso concreto. Precedentes.
2.1. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima
da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade,
devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores
como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a
análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a
caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem
exagerada do consumidor.
2.2. A alteração do decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
conclusão acerca da abusividade dos juros remuneratórios, exige o
reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais,
providências vedadas na via eleita, a teor do óbice das Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51164589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:37
Código de Controle do Documento: c088ef21-7c07-4899-9924-348de03fd3e0

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da
Presidência desta Corte e, de plano, conhecer do agravo para não
conhecer do recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.704.943/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
24/3/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA N. 83/STJ.
REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.
SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO
CONFIGURADO.
1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.
2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ,
firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é
permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros
remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa
do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso
concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo
em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), podendo ser
utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa
média do mercado para as operações equivalentes (REsp n. 1.061.530
/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
22/10/2008
10/3/2009
3. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a quo concluiu
haver significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e
a taxa média de mercado para operações da mesma espécie,
reconhecendo a desvantagem excessiva ao consumidor sem deixar de
considerar as peculiaridades inerentes ao caso concreto, razão pela
qual incide a Súmula n. 83/STJ
4. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido,
reconhecendo a presença de outros fatores que justificariam o
percentual dos juros pactuado, seria necessário o reexame do contrato
e do conjunto fático-probatório dos autos, vedado a esta Corte em
razão das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
5. A tese recursal de que seria necessária a realização de perícia
contábil para a aferição da abusividade da taxa de juros não foi
debatida no acórdão recorrido, sendo irrelevante para afastar o óbice
da Súmula 211/STJ a oposição de embargos de declaração na origem,
uma vez que a parte recorrente não alegou violação do art. 1.022 do
CPC, a fim de possibilitar a admissão do prequestionamento ficto.
Precedentes.
6. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão
agravada.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA51164589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:37
Código de Controle do Documento: c088ef21-7c07-4899-9924-348de03fd3e0

(AgInt no AREsp n. 2.782.271/RS, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
No mais, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar
os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada
pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada,
no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros,
impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do
entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP
no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2010
19/5/2010
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão dos óbices sumulares acima descritos.
conhecer do recurso especial
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:37
Código de Controle do Documento: c088ef21-7c07-4899-9924-348de03fd3e0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.971.330 / SC
Número Registro: 2025/0231003-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50029086220248240000 51001870820238240930
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605
AGRAVADO
: EVA MARIA HUCHAK PINHEIRO
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:45
Código de Controle do Documento: fef6feed-7aeb-4532-86fa-65e6e88fc976

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:45
Código de Controle do Documento: fef6feed-7aeb-4532-86fa-65e6e88fc976